Tribunal: TJBA
Processo: 8012066-32.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012066-32.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: P. C. R. F. F. e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE PRECEDENTES VINCULANTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, em razão da consonância do acórdão recorrido com precedentes vinculantes do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: definir se o acórdão recorrido está em conformidade com precedentes vinculantes do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Acórdão recorrido está em conformidade com os precedentes vinculantes estabelecidos pelo STF acerca da matéria em exame. A responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793) permanece plenamente aplicável, não havendo contradição com outros precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade dos entes federativos nas demandas de saúde é solidária, conforme Tema 793 do STF. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8012066-32.2019.8.05.0150, em que é agravante o ESTADO DA BAHIA e em que é agravado P.C.R.F.F. e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça